Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728663-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FLORIPES APARECIDA DA SILVA ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ATESTE. REVELIA. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENTRE AS PARTES. EVIDÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE APLICADA EM RAZÃO DA REVELIA. 1. De acordo com o disposto no art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, mas atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente. 2. Conforme disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil, ao ser decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato deduzidas pelo autor na petição inicial quando elas são verossímeis e estão em conformidade com as provas constantes dos autos. 3. Deve ser reconhecida a legitimidade da ação de cobrança de nota fiscal embasada por outros elementos de prova que não sejam o aceite ou contrato assinado entre as partes quando o conjunto probatório, aliado à presunção de veracidade aplicada em razão da revelia, confere não apenas verossimilhança às alegações autorais, mas confirma a existência do direito. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 344 e 345, inciso IV, ambos do CPC, argumentando que, diante da decretação de revelia do recorrente, exige-se maior cautela na análise da documentação carreada pela recorrida, que nada prova em relação aos fatos apontados que justifique a procedência do pedido formulado à exordial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 344 e 345, inciso IV, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu que “Mesmo tendo lhe assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, desde o momento que em que ingressou no processo, a parte ré limitou-se a negar os fatos, alegando ser vítima de verdadeira trama engendrada pela apelada em conluio com seus ex-colaboradores. Contudo, não foi capaz de trazer qualquer indício de fraude perpetrada pela apelada e sua gerente comercial. (...) Apesar da ausência de contrato formal firmado entre as partes, as provas constantes dos autos permitem concluir pela existência de relação contratual entre as partes, mesmo com a falta de atestes nas notas fiscais colacionadas pela parte autora, corroborando a obrigação de pagar. (...) Na hipótese, em que pese a inexistência de aceite nas notas iscais apresentadas pela autora, o conjunto probatório dos autos, aliado à presunção de veracidade aplicada em razão da revelia, confere não apenas verossimilhança às alegações autorais, mas confirmam a existência do direito. Caberia ao réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, mas assim não agiu, de sorte que a única conclusão a que se pode chegar é a de que o autor comprovou o direito que possui da venda realizada. Assim, a sentença deve mantida nos seus exatos termos” (ID 53717661). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025